Tribunal: TJBA
Processo: 8024670-70.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024670-70.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO MASTER S/A Advogado(s): GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA APELADO: IVONILDE DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM: R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024670-70.2021.8.05.0080, em que figuram como apelante BANCO MASTER S/A e como apelada IVONILDE DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2023.